Tribunal: TJPA
Processo: 0001729-10.2014.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001729-10.2014.8.14.0130

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDSON CARNEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06. USO DE ENTORPECENTES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES DE TRÁFICO. DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.Se não há prova contundente de que o réu apelado cometeu o crime a si imputado, pois não se confere certeza e clareza a respeito dos fatos, resta insuficiente a prova acusatória para legitimar a condenação por tráfico ilícito de entorpecentes.

2.Nesse viés, deve ser mantida a sentença em favor do apelado, por ausência de provas concretas em relação ao crime de tráfico de drogas, visto que o magistrado de 1º Grau que está próximo dos fatos, entendeu pela ausência de provas seguras e inquestionáveis de sua culpabilidade, não restam dúvidas que a decisão está em conformidade com a lei, os princípios constitucionais e o entendimento corrente nas cortes superiores por tudo que foi exposto, não havendo nada a ser reparado.

3. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a decisão que julgou extinta a punibilidade do acusado Edson Carneiro da Silva, em decorrência da prescrição, nos termos do art. 107, inciso IV do Código Penal, por ter entendido que a conduta do acusado se ajusta ao disposto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (usuário de drogas), interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA.

Nas razões recursais (ID. 10420964), o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pela reforma da sentença, a fim de condenar
Edson Carneiro da Silva
no artigo 33, da Lei 11.343/2006, afastando-se a desclassificação do delito do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Em contrarrazões a Defesa manifestou-se, para que seja conhecido e ao final improvido o apelo ministerial, mantendo inalterada a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, em favor do apelado EDSON CARNEIRO DA SILVA (ID 10420972).

Nesta Superior Instância, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. (ID. 10475899).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, em apertada síntese, que em 12/04/2014, por volta das 18h30min, na comarca de Ulianópolis/PA, policiais civis, durante ronda de rotina, avistaram o apelado nas proximidades do antigo “Comercial Ribeiro" e ao abordarem, supostamente, foi encontrado com o apelado 2 (duas) pedras grandes de “oxi”, que seriam transformadas em pequenas "petecas" para a comercialização.

Consta, ainda, que além das 2 (duas) pedras de “oxi”, foram apreendidos 2 (dois) celulares e a quantia de R$192 (cento e noventa e dois reais) (Id. Num. 25684279 - Pág. 1/3).

Assim, com base no que foi colhido das investigações, foi o apelado Edson Carneiro da Silva denunciado nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Transcorrida a instrução processual, foi prolatada sentença em 04/10/2021 julgando extinta a punibilidade de Edson Carneiro da Silva, em decorrência da ocorrência da Prescrição da Pretensão Punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal (ID 10420961)
.

Inconformado, o Ministério Público do Estado do Pará, interpôs presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

MÉRITO

TESE MINISTERIAL

Nas razões recursais (ID. 10420964), o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pela reforma da sentença, a fim de condenar Edson Carneiro da Silva no artigo 33, da Lei 11.343/2006, afastando-se a desclassificação do delito do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que não assiste razão ao
dominus litis.

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem dos autos, observa-se que não foram trazidos elementos capazes de sustentar a prática do tráfico de drogas. As evidências não permitiram notabilizar, com clareza solar, a autoria do delito em apreço, mormente pela prova oral produzida que não contribuiu para um juízo de certeza quanto ao protagonismo do recorrente.

Não se vislumbrou, ainda, do conjunto probatório, a existência de provas contundentes no sentido de que o acusado tenha praticado o crime de tráfico de entorpecentes, tendo em vista a quantidade ínfima de droga apreendida, qual seja, 3,098 (três gramas noventa e oito miligramas), conforme laudo toxicológico de Id. Num. 25684284 - Pág. 2, bem como, não foram apresentados quaisquer apetrechos típicos da comercialização de drogas, como balança de precisão, linha, sacolas plásticas, etc.

In casu
, o acusado teve sua conduta desclassificada para o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, para aquela prevista no art. 28,
caput
, desse mesmo diploma legal. Segundo o art. 30 da referida Lei:
“(...) Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal”.

Pois bem, considerando já ter decorrido lapso temporal superior a 2 (dois) anos,

uma vez que a denúncia foi recebida em 13 de maio de 2014, forçoso é reconhecer a ocorrência da prescrição para declarar a extinção da punibilidade do recorrente.

Ademais, conforme mencionou o próprio Magistrado, ainda que fosse o caso de não desclassificação, ainda assim, restaria prescrita a pretensão. Isso porque, ao caso se aplica a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, já que nestes autos não há indicação de que o denunciado participa de organização criminosa, vive de praticar crime ou é reincidente. Logo, a pena seria de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, o que ensejaria a prescrição em 04 (quatro) anos, o que teria ocorrido em 12 de maio de 2018.

Dessa forma, como todos são inocentes até que se prove o contrário, havendo dúvidas nos autos, não se pode, em sã consciência, condenar o Apelado, daí porque deve-se manter a sentença desclassificatória.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - APELO PEDINDO A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA - TESTEMUNHA POLICIAL EM JUÍZO DECLAROU QUE NADA FOI ENCONTRADO COM O APELADO - CONTRADIÇÕES ENTRE AS DECLARAÇÕES POLICIAIS PRESTADAS NA DELEGACIA COM A OITIVA EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE A DROGA E O RECORRIDO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA, NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - UNÂNIME. (TJPA - 0003456-80.2013.8.14.0019, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-18).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não restando devidamente demonstrada a autoria do crime de tráfico de drogas, em face da inexistência de provas firmes e seguras, incabível o acolhimento do pedido de condenação, diante do princípio do in dubio pro reo. 2. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA, 0004778-72.2016.8.14.0006, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-25, Publicado em 2017-07-26)

Outrossim, uma vez confirmada a insuficiência de provas da conduta delitiva, verifica-se que o Estado perdeu o
jus puniendi
em relação ao delito praticado pelo Apelado.

Nesse viés, deve ser mantida a sentença em favor do apelado EDSON CARNEIRO DA SILVA, por ausência de provas concretas em relação ao crime de tráfico de drogas, visto que o magistrado de 1º Grau, que está próximo dos fatos, entendeu pela ausência de provas seguras e inquestionáveis de sua culpabilidade. Não restam dúvidas que a decisão está em conformidade com a lei, os princípios constitucionais e o entendimento corrente nas cortes superiores por tudo que foi exposto, não havendo nada a ser reparado.

Sendo assim, constatada a fluência do lapso temporal superior a 2 (dois) anos, deve ser mantida a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma do art. 30 da Lei 11.343/2006, c/c o art. 107, IV do Código Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer do Ministério Público de 2º grau, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença de 1º Grau, em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/08/2023